Tribunal: TJPA
Processo: 0809807-83.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11820 - Entidades de atendimento
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809807-83.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

PROCURADOR: DIANA CASTELO MONCAO DE SOUZA, TIAGO NASSER SEFER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SEM A SUA OITIVA PRÉVIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
ART. 2º DA LEI Nº 8437/92. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES. DEVER DO ESTADO RESGUARDAR O DIREITO DA POPULAÇÃO À DIGNIDADE E PROTEGER OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MULTA AO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A agravante sustenta preliminarmente a nulidade da decisão, uma vez que a tutela antecipada foi concedida sem a observância do art. 2º da Lei nº 8437/92, pois o juízo recorrido não ouviu a Fazenda Pública previamente à concessão da tutela de urgência.

2.

Todavia, excepcionalmente, a fim de se resguardar bem maior, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça mitiga a regra preconizada no dispositivo acima transcrito, admitindo a concessão de liminar, em ação civil pública, sem a oitiva prévia do representante da pessoa jurídica de direito público.

3.

No caso, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão dos efeitos antecipatórios da tutela pleiteados pelo Ministério Público, ora agravado, o que determina a manutenção da decisão agravada.

4.

Conforme já mencionado, é dever da Fazenda Pública o direito da população a garantia a sua dignidade e proteger os direitos da criança e do adolescente, mediante a adoção de medidas que viabilizem a internação e o tratamento de adolescentes que tenham dependência química.

5.

Por outro lado, a aplicação do princípio da reserva do possível não se sustenta, pois tal princípio não poderá servir ao Estado como um salvo conduto na implementação de políticas públicas, mormente quando se está em questão o direito fundamental à saúde.

6.

Quanto à determinação de aplicação da multa diária, tem-se que Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 537, e parágrafos permite a possibilidade de o Juiz rever, de ofício, ou a requerimento, o valor da multa, ou até mesmo excluí-la, se verificar que esta se tornou insuficiente ou excessiva.

7.

Na espécie, o valor da multa arbitrada em R$ 10.000,00 (um mil reais) por dia limitada a trinta dias não se mostra excessivo, e de fato, tal importância seria considerada elevada se fosse fixada em desfavor de um assalariado, porém, não o foi, de modo que entendo que a multa arbitrada é proporcional ao porte do objetivo da agravada.

8.

No que tange à alegação de impossibilidade da responsabilização pessoal do gestor, constato que, apesar de ser possível a imposição de multa em desfavor da Fazenda, é inviável sua imposição ao agente público que representa a pessoa jurídica.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do relator, assim como julgar prejudicado o Agravo Interno interposto pelo agravante.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e um.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora, Dra Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ – FASEPA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Infância e da Juventude da Capital nos autos da Ação Civil Pública (processo n.º 0840588-58.2019.8.14.0301) movida pelo Ministério Público e decidiu nos seguintes termos:

“(...) para determinar a obrigação de fazer consistente na elaboração e apresentação, em juízo, no prazo de 60 (sessenta) dias, de projetos, com cronogramas e locais de construção de unidades socioeducativas de internação e semiliberdade, no interior do Estado, bem como espaço para internação terapêutica de desdrogadição, na região metropolitana de Belém. No caso de descumprimento da referida determinação foi fixada multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, limitada ao patamar de 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento aos requeridos Estado do Pará, através do governado Helder Barbalho e Miguel Fortunato Gomes dos Santos Junior, Presidente da FASEPA, os quais serão cientificados pessoalmente, nos endereços fornecidos na inicial.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ propôs Ação Civil Pública ingressada em desfavor da FASEPA e do Estado do Pará, tendo alegado que: a) As unidades de internação e semiliberdade da FASEPA encontram-se sediadas a sua maioria em Belém e Região Metropolitana, existindo apenas 02 (duas) no interior do Estado, nas cidades de Marabá e Santarém, sem qualquer investimento no sentido de regionalizar, interiorizar e descentralizar o atendimento após a construção dessas 02 UASES; b) A ausência de projeto de regionalização e interiorização das unidades de internação e semiliberdade viola a Resolução n
º
46 do CONANDA; c) Existe a imperiosa necessidade de construção de um local para tratamento e internação terapêutica de desdrogadição na Região Metropolitana de Belém, pois não existe o devido acompanhamento desses menores e por grande parte dos adolescentes atendidos pela FASEPA apresentarem sérios comprometimentos com uso de substâncias entorpecentes;

Em função do quadro fático o MPE requereu a concessão de medida liminar para determinar a obrigação de fazer consistente na elaboração e apresentação, em juízo, no prazo de 60 (sessenta) dias de projetos, com cronogramas e locais de construção de unidades socioeducativas de internação e semiliberdade, no interior do Estado, bem como espaço para internação terapêutica de desdrogadição, na região metropolitana de Belém.

A agravante sustenta preliminarmente a nulidade da decisão, uma vez que a tutela antecipada foi concedida sem a observância do art. 2º da Lei nº 8437/92, pois o juízo recorrido não ouviu a Fazenda Pública previamente à concessão da tutela de urgência.

Aduz ainda a ilegitimidade uma vez que a competência para estabelecer políticas públicas envolvendo saúde pública, não é da FASEPA, mas sim da Secretaria de Saúde.

Afirma que não estão presentes os requisitos essenciais para a concessão da tutela antecipada, pois a FASEPA já vem adotando medidas para a construção de novas UASES, não havendo o que se falar em omissão ou falha no serviço prestado pela ré.

Quanto à determinação para que a ré efetue a construção de um espaço de desdrogadição para atender os sócioeducandos, cabe ao Estado essa competência.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo. Ao final, o conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

Liminar parcialmente deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida apenas sobre a imposição de astreintes sobre os gestores públicos (Id. 2560884).

Agravo Interno (Id. 2793062).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 2819536).

Parecer ministerial opinando pelo provimento parcial do recurso, no sentido de afastar a multa cominatória direcionada contra a pessoa do gestor público.

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém-Pará.

VOTO

Conheço do recurso eis que preenchidos os pressupostos legais.

Inicialmente, tendo em vista o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pelo agravante (Id. 2793062) contra a decisão liminar que deferiu parcialmente o efeito suspensivo pleiteado.

A agravante sustenta preliminarmente a nulidade da decisão, uma vez que a tutela antecipada foi concedida sem a observância do art. 2º da Lei nº 8437/92, pois o juízo recorrido não ouviu a Fazenda Pública previamente à concessão da tutela de urgência.

De fato, em se tratando de concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública, é certo que o art. 2º da Lei 8.437/92 prevê a necessidade de contraditório prévio do seu representante, in verbis:

“
deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas
.” (sem grifos no original).

Todavia, excepcionalmente, a fim de se resguardar bem maior, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça mitiga a regra preconizada no dispositivo acima transcrito, admitindo a concessão de liminar, em ação civil pública, sem a oitiva prévia do representante da pessoa jurídica de direito público.

Sobre o assunto, trago jurisprudência a respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEIO AMBIENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO REPRESENTANTE DA MUNICIPALIDADE AGRAVANTE – NULIDADE – INOCORRÊNCIA –
Em se tratando de concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública, em ação civil pública ou mandado de segurança coletivo, o art. 2º da Lei nº 8.437/92 prevê a necessidade de contraditório prévio de seu representante – A jurisprudência do C. STJ, todavia, admite, excepcionalmente, a fim de se resguardar bem maior, a mitigação dessa regra, dispensando a oitiva prévia para a concessão da liminar
. TUTELA DE URGÊNCIA – CABIMENTO – Decisão agravada que deferiu a liminar, determinando que a agravante identifique as construções e moradores dos locais irregulares, bem como impeça novas invasões e construções, fixando placas informativas acerca da ilegalidade das intervenções – Em exame sumário de cognição, evidencia-se a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela – Observância do art. 300 do CPC – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20141777120198260000 SP 2014177-71.2019.8.26.0000, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 16/05/2019, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 16/05/2019)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO. I -
A concessão de liminar em ação civil pública sem a prévia oitiva do representante judicial da Fazenda só é admitida em situações excepcionais, o que não ocorreu na espécie;
II - agravo provido.

(TJ-MA - AI: 0116092015 MA 0001746-25.2015.8.10.0000, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 23/07/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2015).

Com efeito, não se discute a possibilidade de concessão de liminar em ação civil pública, autorizada expressamente pelo artigo 12, da Lei 7.347/1985, aplicando-se, neste caso, o disposto no artigo 300, do CPC, em caráter complementar, que estabelece os requisitos ensejadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, vislumbra-se, 'prima facie', a satisfação dos requisitos exigidos pelo dispositivo mencionado.

No presente caso, constata-se a inexistência do direito alegado pela agravante (Fumus boni iuris), posto que, há de se prevalecer a efetividade de um direito fundamental assegurado na Carta Magna, além de que é inconsistente o receio de dano irreparável (periculum in mora).

Agiu corretamente o Juízo de piso, ao antecipar os efeitos da tutela, uma vez que o bem protegido está dentre os mais preciosos para o ser humano – dignidade da pessoa humana e direito à criança e ao adolescente.

Acrescento que no art. 1º da CF/88, o constitucionalista institui a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito.

No caso, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão dos efeitos antecipatórios da tutela pleiteados pelo Ministério Público, ora agravado, o que determina a manutenção da decisão agravada.

Conforme já mencionado, é dever da Fazenda Pública o direito da população a garantia a sua dignidade e proteger os direitos da criança e do adolescente, mediante a adoção de medidas que viabilizem a internação e o tratamento de adolescentes que tenham dependência química.

Por outro lado, a aplicação do princípio da reserva do possível não se sustenta, pois tal princípio não poderá servir ao Estado como um salvo conduto na implementação de políticas públicas, mormente quando se está em questão o direito fundamental à saúde.

Quanto à determinação de aplicação da multa diária, tem-se que Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 537, e parágrafos permite a possibilidade de o Juiz rever, de ofício, ou a requerimento, o valor da multa, ou até mesmo excluí-la, se verificar que esta se tornou insuficiente ou excessiva.

Na espécie, o valor da multa arbitrada em R$ 10.000,00 (um mil reais) por dia limitada a trinta dias não se mostra excessivo, e de fato, tal importância seria considerada elevada se fosse fixada em desfavor de um assalariado, porém, não o foi, de modo que entendo que a multa arbitrada é proporcional ao porte do objetivo da agravada.

No que tange à alegação de impossibilidade da responsabilização pessoal do gestor, constato que, apesar de ser possível a imposição de multa em desfavor da Fazenda, é inviável sua imposição ao agente público que representa a pessoa jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o gestor não pode ser pessoalmente obrigado ao pagamento das
astreintes
resultantes do descumprimento da obrigação de fazer, que é do ente público que representa.

Veja-se:

Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO

FEITO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Agravo regimental improvido.

(
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 196.946 – SE (2012/0135266-6) RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL AGRAVADO :

MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA PROCURADOR : GILBERTO SAMPAIO VILA-NOVA DE CARVALHO

INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE. Julgamento 2.5.2013)

Desta feita, entendo necessária a reforma da decisão.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para afastar a imposição de multa pessoal ao gestor público, devendo incidir apenas em relação à Fazenda Pública.

Mantidos os demais termos da decisão.

É como voto.

Belém-Pará.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2021